Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722280-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RETROMIL CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. n. 0716527-84.2018.8.07.0001), manteve entendimento quanto ao que restou determinado no julgamento dos embargos de declaração da parte agravada (NORTE ENERGIA S/A), aduzindo que “ em relação ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), retidos, por expressa autorização do acórdão, deve incidir correção monetária, nos termos da sentença, e que os juros de mora somente são devidos a partir do dia 27/11/2020” (ID 37030113, p.3). Em suas razões, a parte agravante (RETROMIL CONSTRUTORA LTDA - EPP) alega que o magistrado embrionário incorreu em contradição, porquanto teria promanado entendimento pretérito no sentido de que inexiste nos autos determinação para que o montante supracitado seja corrigido após o encerramento da ação trabalhista, havendo somente a retenção da quantia até a liquidação integral do processo laboral (p.3). Obtempera, ainda, que a questão já havia sido estabilizada quando da prolação da sentença, razão por que, sobrevindo o trânsito em julgado, fenece subsídio para se rediscutir tal tema na espécie (art. 507 do CPC). Assevera que, em verdade, a parte agravada repisa, mesmo após o trânsito em julgado, a mesma tese evocada na fase cognitiva relativa à incidência de juros sobre referido valor. Sem embargo, registra que a agravada não estava retendo apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da agravante, mas, sim, todo o seu capital. Sustenta que a manutenção do decisório hostilizado acarretaria enriquecimento sem causa da parte adversa, bem assim mácula aos lindes da sentença consignada nos autos, infringindo o art. 502, 503, 505 e 508, todos do CPC. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a decisão fustigada. Preparo regular (ID 37031840, p. 1/ 2). Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2022 16:39:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador